Tribunal: TJMT
Processo: 1041874-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041874-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TOP TAYLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 74.473.067/0001-80 (APELANTE), RICARDO EJZENBAUM - CPF: 162.863.828-10 (ADVOGADO), DIEGO SAYEG HALASI - CPF: 302.263.718-75 (ADVOGADO), SAO JOSE OPERARIO SORVETES CPA LTDA - CNPJ: 23.483.921/0001-58 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), MARCELO DE CASTRO CARVALHO - CPF: 595.894.181-04 (APELADO), SOLZINHO SORVETES LTDA - CNPJ: 29.124.173/0001-01 (APELADO), SOL COLLADO CAPARROZ FILHO - CPF: 139.257.331-91 (APELADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), MARCELO DE CASTRO CARVALHO - CPF: 595.894.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOL COLLADO CAPARROZ FILHO - CPF: 139.257.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARVALHO & CAPARROZ CARVALHO LTDA. EPP (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CÍVEL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARTES QUE ANUÍRAM COM O PROSSEGUIMENTO DA PERÍCIA JUDICIAL.
LAUDO PERICIAL IDÔNEO E CONCLUSIVO. MÉRITO
. VÍCIO OCULTO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. VERIFICADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL. NECESSIDADE
DE DEVOLUÇÃO DO BEM DEFEITUOSO AO RÉU, SOB PENA DE CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO ÍLICITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

1.

Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial, em conjunto com os demais elementos dos autos, mostra-se suficientes.

2.

O descumprimento da obrigação contratual referente à ausência de manutenção da máquina de sorvetes no prazo de garantia configura inadimplemento suficiente para responsabilizar o réu pelos danos emergentes e lucros cessantes decorrentes do defeito do bem.

3.

Comprovada a existência de vício oculto na máquina de sorvetes, e não reparado o vício no prazo estabelecido no art.
18
,
§ 1o
, do
CDC
, a rescisão contratual é medida que se impõe, retornando as partes ao status quo ante.

4.

Configura dano moral, suscetível de reparação, quando o consumidor, no período da garantia, retorna ao fornecedor sucessivas vezes para reparar os defeitos apresentados na máquina de sorvetes defeituosa, sem obter êxito, em virtude da quebra de sua legítima expectativa.

5.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1041874-75.2019.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
.

APELANTE: TOP TAYLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
.

APELADO: SÃO JOSÉ OPERÁRIO SORVETES CPA LTDA e Outros
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TOP TAYLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação cível c/c danos materiais e morais proposta por
CARVALHO & CAPARROZ CARVALHO LTDA e

Outros
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu, a pagar
R$ 79.498,88 (setenta e nove mil quatrocentos e noventa e oito centavos), a título de danos emergentes, com juros de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo; a pagar R$ 217.221,72 (duzentos e dezessete mil duzentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos) a título de lucros cessantes, com correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de 1% a.m. desde a citação; a pagar R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do presente
decisum
. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 208499317).

O apelante em suas razões sustenta em síntese:
i)
preliminar de c
erceamento de defesa, argumentando que a prova pericial restou inconclusiva
;
ii)
aduz que a perícia judicial não atendeu a sua finalidade;
iii)
assevera que o defeito identificado pelo perito não guarda qualquer relação com o vício narrado pelo autor na exordial;
iv)
destaca que a máquina não funcionou no dia da perícia, por culpa exclusiva do autor que impediu o réu de efetuar a substituição do cilindro;
v)
afirma a ausência de vício de qualidade, capaz de tornar inadequada sua utilização;
vi)
aduz a impossibilidade de condenação em danos emergentes;
vii)
pontua
que
não há que falar em dano moral indenizável, uma vez que resta clara a inocorrência de ato ilícito praticado pelo apelante, e que supostamente ensejaria a reparação por danos morais.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso, para o fim de anular a r. sentença e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem para refazer a prova pericial. No mérito, o provimento para julgar improcedente a ação. Alternativamente, requer seja restituída a máquina de sorvete C-716 e acessórios, bem como reduzidos os valores das condenações a título de lucros cessantes e danos morais (Id. 208499318).

Preparo recursal recolhido em Id. 208499319.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 208499320).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela ausência de interesse público ou social, capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 229987658).

Designada audiência no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2o Grau de Jurisdição – NUPEMEC, esta restou infrutífera (Id. 246196697).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025